Tribunal: CARF
Processo: 13888.905028/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.905028/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.953 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de maio de 2022
Recorrente
FÊNIX EMPREENDIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.
PER/DCOMP. SÚMULA CARF No 80.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 36470.48119.220310.1.3.02-4769, em 22.03.2010, e-fls. 11-
18, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.905028/2012-91
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

Jurídica (IRPJ) no valor de R$28.083,34 do ano-calendário de 2009, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10 e 19-23:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS [...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
614.584,00
344.533,13 [...]
959.117,13
CONFIRMADAS [...]
141 279,43
344.533,13 [...]
485.812,56

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 28.083,34
Valor na DIPJ: R$ 28.083,34
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 487.024,69
IRPJ devido: R$ 458.941,35
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 26.871,21
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O credito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP 03392.47397.190410.1.3.02-8226 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-68.833, de 24.04.2020, e-fls. 41-45:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator.
Recurso Voluntário
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

Notificada em 04.08.2020, e-fl. 54, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 02.09.2020, e-fls. 56-59, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Porto Alegre/RS, que julgou
improcedente sua Manifestação de Inconformidade, mantendo apenas a homologação
parcial do pedido de compensação da Recorrente referente à saldo negativo de IRPJ
apurado da DIPJ, ano-base 01/01/2009 a 31/12/2009 - Exercício 2010, no valor de R$
28.083,34, reconhecendo somente o valor de R$ 26.871,21.
Deste modo, a recorrida não reconheceu o valor de R$ 1.212,13, vindo a glosá-
lo equivocadamente, pois o saldo não reconhecido trata-se de IRRF oriundo de Juros
sobre Capital Próprio recebido da empresa Petróleo Brasileiro S.A.
Outrossim, a Recorrida expôs em seu despacho decisório que glosou o referido
valor, por não ter a Recorrente oferecido à tributação a receita correspondente.
Ocorre que, de acordo com o informe de rendimento e cópia do Livro Razão,
juntados aos autos na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprova
respectivo direito ao crédito.
Sendo assim, a Recorrente faz jus ao direito creditório pleiteado no valor de R$
1.212,13, ou seja, ao valor total original do saldo negativo informado no Per/Dcomp no
36470.48119.220310.1.3.02-4769 de R$ 28.083,34.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Por todo exposto, a Recorrente requer seja o presente recurso recebido e
provido para, reformando a decisão recorrida, reconhecer seu direito creditório no
valor de R$ 1.212,13.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$1.212,13 (R$28.083,34 – R$26.871,21) referente ao ano-calendário de 2009
(art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A retenção conjunta, código 5706, refere-se aos juros pagos ou creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
O reconhecimento do direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ que
tenha como dedução de IRRF está condicionado a que a pessoa jurídica ofereça à tributação os
rendimentos correspondentes no mesmo período de apuração. Legítimo é o direito de deduzir o
IRRF retido pelas fontes pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação
do valor da IRPJ devido desde que se refiram ao ano-calendário de 2009.
Conforme o Informe de Rendimentos da fonte pagadora Petróleo Brasileiro S/A –
Petrobrás, CNPJ, 33.000.167/0001-01 e no Livro Razão constam os valores, e-fls. 05-06:
- rendimento bruto de JCP: R$8.080,80; e
- IRRF: R$1.212,12.
Na DIPJ do ano-calendário de 2009 está registrado, e-fl. 37:
22. Receita de Juros sobre Capital Próprio: R$3.531.604,70
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 10 e 19-23:
Documentação Complementar
Documentos considerados na análise do direito creditório estão arquivados no
processo no 13888.722613/2012-57, fls. 2 a 17, e podem ser consultados na Delegacia
da Receita Federal do Brasil da jurisdição do sujeito passivo.
Está registrado na decisão de primeira instância, e-fls. 41-45:
Embora a contribuinte tenha apresentado o comprovante de rendimentos e
retenção na fonte e excerto do seu livro razão, às fls. 5 e 6, respectivamente, não há
qualquer prova de que tenha oferecido à tributação os respectivos rendimentos, visto
que, conforme analisado no relatório reproduzido acima, o valor de R$ 3.531.604,70
oferecido à tributação a título de receitas de juros sobre capital próprio, na ficha 06A
da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009), corresponde exatamente ao recebido da fonte
pagadora de CNPJ 56.720.428/0001-63.
A partir dessas informações e a despeito dos documentos de e-fls. 05-06 não resta
qualquer valor remanescente de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2009 a ser
reconhecido, dada a falta de adequação do conjunto fático-probatório às determinações
condicionantes da Súmula CARF no 80.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. No curso do
processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações. As informações constantes na peça de defesa não podem ser consideradas, pois não
foram produzidos no processo elementos de prova mediante assentos contábeis e fiscais com
força probante conjuntural do direito pleiteado que evidenciem as alegações ali constantes, nos
termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do princípio
da verdade material. A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada.
Ônus da Prova
A Recorrente afirma que o ônus da prova do procedimento de ofício cabe à
Fazenda Pública.
O Código de Processo Civil (CPC) prevê:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-68.833, de 24.04.2020, e-fls.
41-45, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Importa esclarecer, de início, que, conforme consta na análise das parcelas de
crédito do despacho decisório, a contribuinte declarou retenções na fonte sob o código
5706 (IRRF - Juros sobre Capital Próprio) provenientes de duas fontes pagadoras [...].
Consultando-se o processo indicado [13888.722613/2012-57], extrai-se o
relatório da análise do PER/DCOMP em litígio [...]
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

Consultando-se o processo indicado, extrai-se o relatório da análise do
PER/DCOMP em litígio:
RELATÓRIO O PER/DCOMP acima transcrito refere-se ao Saldo Negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2009 e foi direcionado para análise do usuário em função
de retenções na fonte não confirmadas de forma eletrônica por haver transmissão de
PER/DCOMP de IRRF JCP.
RETENÇÕES NA FONTE E TRANSMISSÃO DE PER/DCOMP DE IRRF
JCP
A empresa informou o valor de R$ 614.584,00 a título de retenções na fonte.
Desse valor, R$ 530.952,82 foram informados sob o código 5706. O Sistema de
Controle de Crédito - SCC identificou transmissão de PER/DCOMP específico de
IRRF Juros Sobre o Capital Próprio – JCP para o ano-calendário de 2009. Em razão
disso, direcionou esse PER/DCOMP de Saldo Negativo para análise para verificação
de possível utilização em duplicidade das retenções na fonte sob o código 5706.
As parcelas de IRRF com código 5706 foram: R$ 1.212,12 do CNPJ
33.000.167/0001-01 e R$ 529.740,70 do CNPJ 56.720.428/0001-63.
Inicialmente, observemos o disposto no art. 1o da Instrução Normativa RFB no
983, de 2009, que atualmente dispõe sobre a Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF).
“Art. 1o Deverão entregar a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte (Dirf), caso tenham pago ou creditado rendimentos que tenham sofrido retenção
do imposto sobre a renda na fonte, ainda que em um único mês do ano-calendário a
que se referir a declaração, por si ou como representantes de terceiros:
I - estabelecimentos matrizes de pessoas jurídicas de direito privado
domiciliadas no Brasil, inclusive as imunes ou isentas;
II - pessoas jurídicas de direito público;
III - filiais, sucursais ou representações de pessoas jurídicas com sede no
exterior;
IV - empresas individuais;
V - caixas, associações e organizações sindicais de empregados e
empregadores;
VI - titulares de serviços notariais e de registro;
VII - condomínios edilícios;
VIII - pessoas físicas;
IX - instituições administradoras ou intermediadoras de fundos ou clubes de
investimentos; e X - órgãos gestores de mão-de-obra do trabalho portuário.“
Ante a obrigatoriedade da apresentação da DIRF por parte das fontes pagadoras,
conforme acima transcrito, foram efetuadas pesquisas no sistema DIRF.
Isso posto, observemos o disposto no inc. III do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430,
de 1996, que determina que a retenção na fonte poderá ser deduzida do imposto
devido, desde que a receita correspondente tenha sido oferecida à tributação, conforme
a seguir transcrito:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá
optar pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995.
(Regulamento)
(...)§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV - do imposto de renda pago na forma deste artigo.” Grifos nossos.
Dessa forma, com relação à receita de juros sobre o capital próprio, observa-se
que a empresa informou o valor de R$ 3.531.604,70 na DIPJ/2010 no 1500892- 90.
Esse valor corresponde à receita de JCP da fonte pagadora de CNPJ 56.720.428/0001-
63. Ou seja, a empresa não informou na DIPJ/2010 a receita de JCP da fonte pagadora
de CNPJ 33.000.167/0001-01, cuja retenção foi no valor de R$ 1.212,12. Por essa
razão, essa parcela de R$ 1.212,12 fica glosada na composição deste Saldo Negativo
em análise. [sublinhei] Com relação à retenção de R$ 529.740,70 do CNPJ
56.720.428/0001-63, cuja receita de JCP foi informada na DIPJ/2010, foi identificada
a transmissão do PER/DCOMP 02904.62574.060110.1.3.06-9238, do crédito de IRRF
JCP do ano-calendário de 2009. Nesse documento a empresa informa a retenção do
CNPJ 56.720.428/0001-63, no valor de R$ 529.740,70 mas somente utiliza R$
472.092,45 em compensação de débito de IRRF JCP. Ou seja, tem disponível para
utilização em composição de Saldo Negativo o valor de R$ 57.648,25 (R$ 529.740,70
– 472.092,45). Assim, o valor direcionado para análise fica confirmado parcialmente
no valor de R$ 57.648,25.
Telas anexas a este relatório demonstram os valores constantes nos sistemas da
RFB e que serviram de base para essa análise, ressaltando, por oportuno, que esta
análise foi elaborada à luz das informações apresentadas pelo contribuinte, não se
eximindo este em submeter-se a procedimento fiscal posterior, se for o caso, para
verificação dos dados constantes dos autos, sobretudo quanto a fatos não trazidos a
conhecimento desta autoridade administrativa. [...]
Embora a contribuinte tenha apresentado o comprovante de rendimentos e
retenção na fonte e excerto do seu livro razão, às fls. 5 e 6, respectivamente, não há
qualquer prova de que tenha oferecido à tributação os respectivos rendimentos, visto
que, conforme analisado no relatório reproduzido acima, o valor de R$ 3.531.604,70
oferecido à tributação a título de receitas de juros sobre capital próprio, na ficha 06A
da DIPJ 2010 (ano-calendário 2009), corresponde exatamente ao recebido da fonte
pagadora de CNPJ 56.720.428/0001-63.
Em face do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/POA/RS no 10-68.833, de 24.04.2020,
e-fls. 41-45, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.953 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.905028/2012-91

aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital